Tribunal: TJBA
Processo: 8012757-57.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012757-57.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LANDSMYLLER SANTOS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, LUIS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, LUIS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA, RICARDO YAMIN FERNANDES registrado(a) civilmente como RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. TEMA 1.059 DO STJ. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do apelo da operadora de saúde e desproveu o recurso do autor, mantendo sentença de procedência parcial em ação de obrigação de fazer (tratamento TEA). O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se o não conhecimento do recurso de apelação da parte adversa enseja a majoração automática dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

III. Razões de decidir

Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.059, o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso exige a majoração dos honorários fixados na origem.

Verificada a omissão no acórdão embargado, que não se pronunciou sobre a verba honorária recursal após o não conhecimento do apelo da ré, impõe-se a integração do julgado.

Majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em atenção ao trabalho adicional realizado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão e majorar os honorários advocatícios. Tese de julgamento: "O não conhecimento do recurso de apelação da parte vencida na origem impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ".

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11; art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059 (REsp 1.838.868/RS).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/
Presidente

Procurador(a) de Justiça

01